Tribunal: TJDFT
Processo: 0007976-55.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE PRATICADA POR FALSO CORRETOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA CONSTATADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pela ré, Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a pessoa jurídica apelante, Tiago da Silva Souza e Amanda Araújo Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “declarar a nulidade da avença celebrada e condenar, solidariamente, o primeiro e segundo réus a indenizarem o autor, pelos danos materiais, no valor originário de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), tendo em vista que o primeiro réu já restituiu a quantia de R$10.000,00, devendo o valor da indenização ser corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Por sua vez, o pedido de reparação civil por danos morais foi julgado improcedente.
2. Se não verificada, nas razões recursais, insurgência da parte autora quanto à legitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica ré, não há falar, sob a alegação de ausência de interesse recursal, em não conhecimento do apelo quanto ao mencionado tema, que sequer foi devolvido à apreciação deste e. Tribunal. Preliminar suscitada pela ré, em contrarrazões, rejeitada.
3. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela pessoa jurídica ré, configura fortuito interno e, por isso, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90.
4. As provas apresentadas aos autos, sobretudo os instrumentos negociais de ID 43201917, apontam que o consumidor foi vítima de fraude praticada por indivíduo que, apresentando-se falsamente como corretor de imóveis representante da pessoa jurídica ré, o convenceu a desembolsar o valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para aquisição de imóvel localizado no Gama, Distrito Federal. Para prática da fraude, foi apresentada à vítima, inclusive, documentos emitidos por meio do próprio sistema eletrônico da pessoa jurídica ré, com informações restritas relativas ao mencionado imóvel, conforme se verifica do ID 43201919 (p. 9).
5. Cumpre à fornecedora a garantia de higidez e de segurança das informações constantes de seus sistemas eletrônicos, bem como vigilância adequada quanto à utilização de sua marca e nome por terceiros, de modo a evitar a prática de fraudes contra consumidores, a exemplo daquela objeto de discussão nos presentes autos. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao condenar a pessoa jurídica ré, ora apelante, a reparar a parte consumidora pelos prejuízo materiais por ela suportados em razão da mencionada fraude.
6. Não verificada lesão a quaisquer dos direitos de personalidade da parte autora, não há falar em reparação civil por danos morais. É insuficiente, para tanto, a simples menção a repercussões financeiras decorrentes dos fatos descritos na petição inicial. Precedentes desta e. Turma Cível.
7. Observada sucumbência recíproca entre as partes, é cabível a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, caput, do CPC, tal qual observado pela r. sentença.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.